Tribunal: TJMT
Processo: 1038908-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038908-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL SILVA MIRANDA - CPF: 051.394.991-77 (RECORRENTE), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES EXORBITANTES. AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO NO CONSUMO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA PLAUSÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO COMPROVADA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A cobrança de valores manifestamente superiores à média histórica de consumo, sem justificativa técnica plausível, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a revisão das faturas.

2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito indevido, decorrente de cobrança excessiva e injustificada, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

3. O dano moral decorrente da suspensão indevida de serviço essencial é presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DANIEL SILVA MIRANDA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença reconheceu a inexigibilidade das faturas de energia elétrica dos meses de abril e maio de 2025, determinando o refaturamento com base na média de consumo dos seis meses anteriores, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais por entender não haver prova da suspensão do fornecimento de energia.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que houve efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica por período superior a cinco dias, conforme protocolo de atendimento registrado junto à recorrida. Alega que a cobrança de valores exorbitantes, mais de cinco vezes acima da média histórica, e a consequente suspensão do serviço essencial configuram dano moral indenizável.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, verifico que a sentença reconheceu acertadamente a inexigibilidade das faturas de abril e maio de 2025, determinando seu refaturamento com base na média histórica de consumo dos seis meses anteriores, diante da evidente desproporcionalidade dos valores cobrados.

Contudo, quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença merece reforma.

Da análise dos autos, constato que o recorrente comprovou a existência de protocolo de atendimento (no 297933366) registrado junto à recorrida, relatando a ausência de energia em sua residência. Além disso, a própria recorrida juntou aos autos a Ordem de Serviço no 242681341, datada de 02/06/2025, que evidencia a "SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO SEM RETIRADA DE MEDIDOR", conforme documento de fl. 311495891.

Ademais, consta dos autos a Ordem de Serviço no 243405398, datada de 10/06/2025, referente à
"RELIGAÇÃO JUDICIAL S/ INSTAL MEDIDOR",
o que comprova que o fornecimento de energia foi efetivamente restabelecido apenas após determinação judicial, corroborando a alegação do recorrente de que ficou sem o serviço essencial por período considerável.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

No caso em análise, a suspensão do fornecimento decorreu de cobrança manifestamente excessiva e injustificada, conforme reconhecido na própria sentença recorrida, que determinou o refaturamento das contas com base na média histórica de consumo.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA POR IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. FALHA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito ajuizada por Sebastião Donizete de Gois, visando à anulação de débito oriundo de suposta irregularidade no medidor, devolução de valores pagos e reparação por corte indevido no fornecimento de energia elétrica. A sentença anulou os débitos, determinou a devolução simples de R$ 731,00 e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo conduzido pela concessionária para apuração de irregularidade no medidor observou os requisitos normativos e valida as cobranças realizadas; (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de energia configurou dano moral indenizável e qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distribuidora deve comprovar a notificação formal e rastreável do consumidor quanto ao agendamento e eventual reagendamento de perícia, conforme previsto nos arts. 257, VI, e 325, §1o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

4. A ausência de comprovação de notificação do reagendamento da perícia compromete a validade do procedimento administrativo e torna indevidas as cobranças dele derivadas.

5. O histórico de consumo analisado não demonstra alteração significativa nos meses subsequentes à inspeção, enfraquecendo a tese de irregularidade no medidor.

6. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, e sua suspensão indevida gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado do STJ e da Turma Recursal.

7. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ajustando-se aos parâmetros adotados em casos análogos pela Turma Recursal, sendo adequada a redução do valor fixado na sentença para R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de notificação formal do reagendamento da perícia invalida o procedimento administrativo e as cobranças dele decorrentes.

2. A suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica configura dano moral presumido, ensejando indenização.

3. A fixação do valor indenizatório deve observar proporcionalidade e alinhamento com precedentes análogos para evitar enriquecimento sem causa.

"Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 257, VI, 325, §1o, e 357.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 239749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.08.2014, DJe 01.09.2014; TRU/MT, Recurso Inominado no 1035667-10.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10.03.2025, DJE 13.03.2025.

(N.U 1007692-32.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Quanto ao valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a natureza jurídica da indenização, a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, entendo adequada a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025